Tribunal: STF
Processo: ARE 1517646
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado na parte que interessa (Doc. 21, fl. 3):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS N.º 18.417/2014 E 19.122/2015. PARCELAMENTO. DIFERENÇA DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL E RECURSAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 



    1. As associações legalmente constituídas estão legitimadas para propositura de ação de natureza coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos, e por isso não há necessidade de autorização expressa de cada um dos respectivos associados.



    (…) 



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS – AOFMIL (Doc. 23) e pelo ESTADO DE GOIÁS (Doc. 24), foram ambos rejeitados (Doc. 26).



    No apelo extremo (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS aduz que o acórdão recorrido, ao dispensar a juntada de autorização expressa dos associados para o ajuizamento de ação coletiva por Associação, bem como da relação nominal de seus filiados, violou o art. 5º, XXI, da CF/1988, bem como afastou indevidamente as teses firmadas por esta CORTE SUPREMA no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82/RG) e do RE 612.043/PR (Tema 499/RG).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de que “sejam os pedidos extintos sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de juntada de autorização expressa para o ajuizamento da ação coletiva por parte dos filiados da Associação autora, bem como da relação nominal dos associados desta” (Doc. 30, fl. 6). 



    Em contrarrazões (Doc. 32), a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE por incidência da Súmula 282/STF (Doc. 36).



    No Agravo (Doc. 38), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do recurso Recurso Extraordinário.



    O recurso merece provimento.



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu ser desnecessária a juntada de autorização expressa dos respectivos associados para o ajuizamento de ação coletiva por Associação, bem como da relação nominal de seus filiados. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 21, fl. 6): 



    “2.1. Defeito de representação da parte autora 



    O recorrente arguiu em suas razões recursais que a autora, por ser uma associação, deveria jungir ao caderno processual a lista nominal dos seus representados, bem como a autorização assemblear para a propositura da presente demanda. Sem razão. 



    No caso em estudo, percebe-se que a ação não possui natureza individual, mas sim coletiva, de modo que não há necessidade de autorização dos seus filiados. 



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não ser exigível a apresentação de autorização dos associados nem de lista nominal dos representados para ajuizamento de ação de natureza coletiva.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidada no Tema 82 da repercussão geral (RE 573.232/SC, Red. p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19/9/2014), no sentido de que:



     I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. 



    O acórdão desse paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”.



    Dessa forma, tem-se que, “além da autorização expressa dos associados, é indispensável a juntada da lista de filiados para evidenciar a legitimidade ativa da associação autora” (RE 1.459.186, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/3/2024).



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97).



    2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada.



    3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.412.154-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 31/8/2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OBTIDA EM ASSEMBLEIA OU INDIVIDUALMENTE DO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 855.480-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28/4/2015) 



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. Os beneficiários de ação proposta por associação são definidos ante a representação no processo de conhecimento, consideradas lista e autorização expressa de associados.” (ARE 1.171.018 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 6/12/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que se conceda prazo para a autora juntar a lista de filiados.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente